Tribunal: STJ
Processo: 8030856-53.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77188 - BA
(2025/0344681-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: HUBERTO SILVA DE OLINDA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: LUCAS ALEM MARTINS - BA058574
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. É intempestivo o recurso ordinário interposto fora do prazo de
15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
).
CPC/2015
2. "O descumprimento da regularização do vício processual
apontado – comprovação de feriado local perante o Tribunal de
origem –, ou mesmo sua regularização de maneira
induz a consumação de preclusão para o
insuficiente/deficiente,
ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior" (AgInt no
, relatora Ministra
AREsp 2843417/GO
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
)
3/7/2025.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 26425329-595a-45a6-b74d-3f391d903c7b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 26425329-595a-45a6-b74d-3f391d903c7b

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77188 - BA
(2025/0344681-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: HUBERTO SILVA DE OLINDA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: LUCAS ALEM MARTINS - BA058574
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. É intempestivo o recurso ordinário interposto fora do prazo de
15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
.
CPC/2015)
2. "O descumprimento da regularização do vício processual
apontado – comprovação de feriado local perante o Tribunal de
origem –, ou mesmo sua regularização de maneira
induz a consumação de preclusão para o
insuficiente/deficiente,
ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2843417/GO,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
)
3/7/2025.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HUBERTO SILVA DE
OLINDA contra decisão do Presidente do STJ, que não conheceu do recurso ordinário
em razão da intempestividade (e-STJ fl. 752).
Destaco da decisão agravada (e-STJ fl. 752):
Documento eletrônico VDA55634732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:43
Código de Controle do Documento: 6316f046-4ad4-40a0-a57d-daced2c89be8

[....] Por meio da análise do recurso de e HUBERTO SILVA DE OLINDA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
14.04.2025, sendo o Recurso em Mandado de Segurança interposto somente
em 09.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
da
e do
art. 33
Lei n. 8.038/90
, do Código de Processo Civil.
art. 219,
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte,
consoante certidão de fls. 750. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do Recurso em Mandado de Segurança.
No agravo interno, a parte recorrente sustenta a tempestividade do
recurso ordinário e, quanto ao mérito, o seu provimento (e-STJ fls.
).
760/771
A impugnação foi oferecida (e-STJ fls.
).
776/778
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta acolhimento.
Na situação dos autos, é possível verificar que a parte recorrente foi
intimada da decisão recorrida em
encerrando-se o prazo recursal em
14/4/2025,
8/5/2025.
O recurso em mandado de segurança, contudo, foi interposto somente em 9/5/2025.
À e-STJ fl. 745, o ora recorrente foi intimado, "com fundamento na
RESOLUÇÃO
N. 21 DE 11 DE JUNHO DE 2025" para "apresentar documento
STJ/GP
idôneo que comprove eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso em mandado de segurança, nos termos do
§6o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil."
A providência, no entanto, não foi cumprida, conforme se pode
verificar pela certidão de e-STJ fl. 750.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O descumprimento da
regularização do vício processual apontado - comprovação de feriado local perante o
Tribunal de origem -, ou mesmo sua regularização de maneira insuficiente/deficiente,
induz a consumação de preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em
momento posterior" (AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp 2843417/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.
Documento eletrônico VDA55634732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:43
Código de Controle do Documento: 6316f046-4ad4-40a0-a57d-daced2c89be8

No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA INFORMATIZADO DE TRIBUNAL.
INDUÇÃO A ERRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
.
CPC/2015)
2. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema
eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal, ainda que não possa ser
imputado à parte recorrente, deve ser comprovado por meio idôneo.
3. A mera captura de tela inserida nas razões recursais, por si, não é meio
adequado à comprovação da falha em comento.
4. Caso concreto em que o print parcial de tela apresentado não permite nem
sequer sua vinculação precisa à hipótese dos autos.
5. "O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua
regularização de maneira
induz a consumação de
insuficiente/deficiente,
preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior" (AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.843.417/GO,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.894.792/MA,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
27/10/2025.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:43
Código de Controle do Documento: 6316f046-4ad4-40a0-a57d-daced2c89be8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.188 / BA
Número Registro: 2025/0344681-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80308565320248050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HUBERTO SILVA DE OLINDA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : LUCAS ALEM MARTINS - BA058574
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HUBERTO SILVA DE OLINDA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : LUCAS ALEM MARTINS - BA058574
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 7cee3870-c60b-4a03-9b49-84057f7763e6

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 7cee3870-c60b-4a03-9b49-84057f7763e6